Tribunal: TJES
Processo: 0031413-04.2016.8.08.0024
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031413-04.2016.8.08.0024

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0031413-04.2016.8.08.0024

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PROCEDENTE.
1. Em se tratando de competência territorial de natureza relativa, deveria a incompetência ter sido suscitada na primeira oportunidade cabível, o que não aconteceu, operando-se assim, a prorrogação de competência. Conflito Procedente.

28 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0031413-04.2016.8.08.0024

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES,
em face do douto
JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES.

Aduz o magistrado suscitante, que em se tratando de competência territorial (relativa), com a prática de atos pelo magistrado suscitado, operou-se a prorrogação de competência.

O magistrado suscitado afirma que, por ter sido o crime praticado no município de Vila Velha/ES, admitir o processamento da ação penal na comarca de Vitória/ES configuraria usurpação de competência.

Após detida análise dos autos, entendo assistir razão ao Juízo Suscitante (1ª Vara Criminal de vila Velha/ES), pelas razões que a seguir exponho.

Em que pese tenha o delito em apuração sido cometido no município de Vila Velha/ES, a denúncia foi ofertada pelo Ministério Público Estadual perante a comarca de Vitória/ES, tendo o feito sido distribuído à 6ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Nessa linha, a denúncia foi recebida, sendo os réus intimados, quando então apresentaram defesa prévia.

Somente após a Defensoria Pública Estadual assumir a defesa de um dos réus, foi a incompetência do juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, suscitada.

Salienta-se que, tal como pontuado pelo magistrado suscitante, a competência territorial é de natureza relativa, devendo, portanto, ser alegada na primeira oportunidade cabível, o que não se verificou nos autos.

Desse modo, operou-se a prorrogação e competência do juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Ante tudo o que foi exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de competência, e via de consequência, declaro o juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES competente para conhecer, processar e julgar a ação nº 0031413-04.2016.8.08.0024.

É como voto.

28 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.